Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717715-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLEANE GISELLE ALMEIDA SALDANHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: CARLEANE GISELLE ALMEIDA SALDANHA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões (INTEMPESTIVIDADE). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator